Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-91.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. CRIME HEDIONDO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hediondez do crime, por si só, não autoriza a valoração desfavorável da culpabilidade, pois inerente ao tipo, razão pela qual deve ser afastada.
2. Recurso provido.